Tribunal: STF
Processo: RHC 79973
Classe: RHC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-23
Data de publicação: 2000-05-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
PROCESSO PENAL. FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE DIREITOS CONSTITUCIONAIS.
IRREGULARIDADE NO LAUDO PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA.
A falta de informação ao preso sobre seus direitos
constitucionais gera nulidade dos atos praticados, se demonstrado
prejuízo. Precedentes.
Relatório médico preliminar não se confunde com laudo
pericial decorrente de auto de exame de corpo de delito (CPP, art.
159/160).
É no laudo que os dois peritos devem responder aos quesitos
e firmá-lo.
As nulidades ocorridas até o interrogatório judicial devem
ser argüidas na defesa prévia.
A não interposição do pedido de declaração da sentença
caracteriza a preclusão da matéria omitida. Precedentes.
Recurso desprovido.